Tribunal: STJ
Processo: 0000249-20.2020.8.12.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2207928 - MS (2025/0129011-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ROSALINO LEOSNEL FERNANDEZ IBARRA
OUTRO NOME
: ROSALINO LEONEL FERNANDEZ IBARRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. ART. 387, IV,
DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO SISTEMA ACUSATÓRIO.
PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
do Sul que manteve a condenação por furto qualificado e a fixação de indenização
mínima à vítima, embora não tenha sido indicado o valor pretendido na denúncia.
2. A defesa alega violação do art. 387, IV, do CPP, sustentando a inadequação
procedimental na fixação da indenização por danos morais, em razão da ausência de
instrução específica sobre o tema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos
materiais e morais contenta-se apenas com pedido genérico de reparação de danos na
inicial acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de
valor mínimo para indenização à vítima pelos danos causados pela infração reclama
pedido expresso na inicial e a indicação do valor pretendido.
5. No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, porquanto
o Ministério Público tão somente formulou pedido genérico de fixação de indenização
mínima à vítima, sem, contudo, estimar o valor pretendido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados
pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante
pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução
específica."
Documento eletrônico VDA48397093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 7a18ae31-9ad3-48fc-99ca-6c90ae4252df

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V.
STJ, AgRg no REsp 1.952.768/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; STJ, AgRg no REsp
9/11/2021
16/11/2021
2.174.695/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
26/2/2025
.
7/3/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48397093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 7a18ae31-9ad3-48fc-99ca-6c90ae4252df

RECURSO ESPECIAL No 2207928 - MS (2025/0129011-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ROSALINO LEOSNEL FERNANDEZ IBARRA
OUTRO NOME
: ROSALINO LEONEL FERNANDEZ IBARRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. ART. 387, IV,
DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO SISTEMA ACUSATÓRIO.
PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
do Sul que manteve a condenação por furto qualificado e a fixação de indenização
mínima à vítima, embora não tenha sido indicado o valor pretendido na denúncia.
2. A defesa alega violação do art. 387, IV, do CPP, sustentando a inadequação
procedimental na fixação da indenização por danos morais, em razão da ausência de
instrução específica sobre o tema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos
materiais e morais contenta-se apenas com pedido genérico de reparação de danos na
inicial acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de
valor mínimo para indenização à vítima pelos danos causados pela infração reclama
pedido expresso na inicial e a indicação do valor pretendido.
Documento eletrônico VDA47444503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 12:07:44
Código de Controle do Documento: 51185291-77e6-48b4-856f-29c1712d6ade

5. No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, porquanto
o Ministério Público tão somente formulou pedido genérico de fixação de indenização
mínima à vítima, sem, contudo, estimar o valor pretendido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados
pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante
pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução
específica."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V.
STJ, AgRg no REsp 1.952.768/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; STJ, AgRg no REsp
9/11/2021
16/11/2021
2.174.695/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
26/2/2025
.
7/3/2025
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ROSALINO LEOSNEL
FERNANDEZ IBARRA, com fundamento na alínea do permissivo constitucional, em
a
face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul na Apelação
Criminal n. 000249-20.2020.8.12.0040, assim ementado (fl. 226):
APELAÇÃO – PENAL – FURTO QUALIFICADO – MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA-BASE –
CULPABILIDADE – AVALIAÇÃO IDÔNEA – REDUÇÃO DESCABIDA – REGIME
PRISIONAL
–
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL
–
RECRUDESCIMENTO JUSTIFICADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE NÃO VIÁVEL – EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – NÃO PROVIMENTO. Demonstradas materialidade e autoria,
descabido o pleito absolutório quanto ao crime de furto. A existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a imposição da pena-base acima do
mínimo legal. Viável a fixação do regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto, quando, pelo contexto apresentado, mostra-se suficiente e adequado
para a repressão e reprovação do crime. Impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos quando não preenchidos os
requisitos legais. É de se manter a indenização arbitrada em favor da vítima do
crime de furto qualificado, por se tratar de decorrência da sentença condenatória.
Apelação defensiva a que se nega provimento ante a correta aplicação da lei.
No presente recurso especial, a defesa alega violação do art. 387, IV, do
CPP, sustentando a inadequação procedimental na fixação da indenização por danos
morais, uma vez que não houve instrução específica acerca do
indenizatório,
quantum
o que configura manifesta infringência aos princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA47444503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 12:07:44
Código de Controle do Documento: 51185291-77e6-48b4-856f-29c1712d6ade

Requer, ao final, seja conhecido e provido o recurso especial, visando à
exclusão da condenação em indenização por danos morais, em razão da carência de
instrução probatória específica, o que configura violação dos cânones constitucionais
da ampla defesa e do contraditório, bem como do disposto no art. 387, inciso IV, do
Código de Processo Penal.
Oferecidas contrarrazões (fls. 258/264), o recurso foi admitido pelo Tribunal
de origem (fls. 266/269).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 284/288, pelo provimento do
recurso especial, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANO À VÍTIMA. VALOR
MÍNIMO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
COM A INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA
DISPENSÁVEL.
VIOLAÇÃO
CARACTERIZADA,
EM
RAZÃO
DA
NÃO
INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.
É o relatório.
VOTO
O recurso comporta provimento, por fundamento diverso daquele defendido
pelo recorrente.
Conforme salientado pelo Ministério Público Federal, ao contrário do
alegado pela Defesa, é entendimento pacífico em ambas as Turmas de que é
prescindível a realização de instrução específica a respeito do tema. Inclusive,
“Recentemente, alinhando-se ao posicionamento da Sexta Turma, a Quinta Turma
desta Corte Superior, na apreciação do AgRg no REsp n. 2.029.732/MS, sob a relatoria
do Ministro Joel Ilan Paciornik, em julgamento realizado em
, DJe de
22/8/2023
, passou a entender que a fixação de valor mínimo para indenização dos
25/8/2023
danos causados pelo delito prescindia de instrução probatória acerca do dano
psíquico, do grau de sofrimento da vítima, bastando a existência de pedido expresso
na denúncia” (AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
). Contudo, o tema
30/11/2023
5/12/2023
foi submetido a julgamento perante a Terceira Seção, que, por maioria, manteve o
entendimento acerca da desnecessidade de instrução específica, mas alterou o
entendimento envolvendo a indicação do valor pretendido, quando do pedido expresso
a (fls. 286/287).
formulado na denúnci
O entendimento consolidado repousa na premissa de que a ausência de
indicação expressa do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado
Documento eletrônico VDA47444503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 12:07:44
Código de Controle do Documento: 51185291-77e6-48b4-856f-29c1712d6ade

constitui violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do
próprio sistema acusatório.
No presente caso, embora a denúncia tenha contemplado pedido expresso
de fixação de indenização à vítima do furto (fls. 1/2), verifica-se que não houve
indicação do valor específico pretendido para tal reparação.
Essa circunstância, à luz da jurisprudência consolidada por esta Corte
Superior, inviabiliza a fixação de indenização mínima, porquanto configura manifesta
violação do art. 387, IV, do CPP, bem como dos princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do sistema acusatório. Nesse sentido, confira-se:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO
PARA REPARAÇÃO DE DANOS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão que negou provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado
do Piauí, mantendo o afastamento da condenação ao pagamento dos danos
causados à vítima.
2. O agravado foi condenado por roubo majorado, sem fixação de valor
mínimo para reparação dos danos causados pelo delito.
3. O acórdão recorrido manteve o afastamento de fixação de valor mínimo
para reparação dos danos causados pela infração, considerando que seria
necessário o pedido expresso e a indicação de valor pretendido, ambos delineados
na denúncia, além da instrução probatória específica para apuração dos danos.
4. O Parquet estadual formulou na denúncia pedido genérico de reparação
de danos causados pela infração, sem definição do valor pretendido e da natureza
do dano (material ou moral).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização
por danos materiais e morais contenta-se apenas com pedido genérico de
reparação de danos na inicial acusatória.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados
pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e
realização de instrução específica a respeito do tema. Quanto aos danos morais,
são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial
.
acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa
7. No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados,
porquanto o Ministério Público tão somente formulou pedido genérico de fixação de
indenização mínima à vítima, sem, contudo, estimar o valor pretendido.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação
do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de
instrução específica."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.952.768/SC, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09.11.2021; STJ, AgRg no REsp
2.174.695/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025.
(AgRg no REsp n. 2.172.749/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
30/4/2025
7/5/2025

Documento eletrônico VDA47444503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 12:07:44
Código de Controle do Documento: 51185291-77e6-48b4-856f-29c1712d6ade

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E
DELITOS DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS ÀS VÍTIMAS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA.
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a
fixação de indenização por danos morais pela sentença condenatória depende de
pedido expresso na denúncia, com indicação do valor específico pretendido, o que
não ocorreu no caso dos autos.
2. "Na hipótese, muito embora a denúncia haja feito alusão ao pedido
indenizatório, não apresentou, expressamente, o valor mínimo requerido com
fundamento no art. 387, IV, do CPP. Essa circunstância impede a concessão da
indenização na esfera penal, conforme a nova jurisprudência deste Tribunal
Superior" (AgRg no AREsp n. 2.319.586/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
.
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
15/10/2024
17/10/2024
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 2.185.633/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
14/4/2025
24/4/2025
Assim, é imperioso reconhecer que a fixação indenizatória procedida pelo
Tribunal
, à mingua de indicação específica do
pretendido na exordial
a quo
quantum
acusatória, malferiu o dispositivo legal mencionado e os princípios norteadores do
processo penal democrático.
Ante o exposto,
ao recurso especial para afastar da
dou provimento
condenação do recorrente a fixação de valor indenizatório mínimo, considerando a
ausência de indicação do
pretendido na denúncia.
quantum
Documento eletrônico VDA47444503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 12:07:44
Código de Controle do Documento: 51185291-77e6-48b4-856f-29c1712d6ade

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.207.928 / MS
Número Registro: 2025/0129011-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002492020208120040 0000249202020812004050000 2492020208120040 249202020812004050000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROSALINO LEOSNEL FERNANDEZ IBARRA
OUTRO NOME : ROSALINO LEONEL FERNANDEZ IBARRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48335837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:36
Código de Controle do Documento: bfa30f50-9aec-4fde-bb47-f54f4d6ad277

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:36
Código de Controle do Documento: bfa30f50-9aec-4fde-bb47-f54f4d6ad277